Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701505-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI AGRAVADO: EDSON FREIRE RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI impugnando decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença (0701505-81.2021.8.07.0000) que promove contra EDSON FREIRE RIBEIRO, a qual indeferiu “o pedido de realização de medidas constritivas sobre o patrimônio do cônjuge do devedor ante a inexistência de título executivo judicial constituído em desfavor daquela pessoa”. Aduz o recorrente que o cumprimento de sentença na origem decorrente de ação de cobrança de despesas/taxas condominiais, tendo sido realizada tentativa de alienação do imóvel por hasta pública, a qual restou inexitosa, encontrando-se o saldo devedor no montante de R$ 1.909.186,55 (um milhão novecentos e nove mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Em suas razões recursais, elenca os art. 1.658, do Código Civil, e art. 790, IV, do Código de Processo Civil, além de julgados recentes e doutrina para a reforma da decisão, ressaltando que a dívida é de imóvel no próprio Condomínio Jardim Botânico VI, que servia de residência para o agravado, e que fora contraída em benefício da família. Ressaltou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 348.428/RJ no sentido de que “é do convivente meeiro o ônus da prova de que a dívida contraída não beneficiou a família”, considerando que o devedor e sua esposa são casados desde 2006 e que a dívida foi contraída na constância do casamento e em benefício da família, seria possível a realização da diligência pleiteada em nome da Sra. Márcia Helena Gertrudes Ribeiro. Tece argumentos acerca do preenchimento da necessidade de antecipação da tutela recursal no caso vertente. Ao final, sustenta que estariam demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a consulta aos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD em nome da esposa do agravado, com vistas ao bloqueio de bens e ativos financeiros. Preparo recolhido (ID 22486427) É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 22486427), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Na hipótese dos autos, verifico que a medida de urgência buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado, principalmente porque a informação franqueada pelo agravante não se coaduna com a documentação acostada no recurso: a pessoa sobre a qual se busca promover as pesquisas patrimoniais para fins de expropriação de bens não é a esposa do devedor/agravado. Da simples, porém atenta, leitura do documento de ID 22486429, a saber, a certidão de casamento que servira de fundamento para o pleito do agravante, é possível constatar que o agravado, EDSON FREIRE RIBEIRO casou-se com MARCIA HELENA GERTRUDES em 23/07/1983, mas que, conforme de verifica da averbação ao registro constante da página 2 do mesmo documento, em 17/04/2006 passou em julgado a sentença de divórcio do casal. Simplesmente não se sustenta o panorama fático delineado pelo agravante no sentido de que “o devedor e sua esposa são casados desde 2006, no regime de comunhão parcial de bens, e que a dívida foi contraída na constância do casamento e em benefício da família”. Dessa feita, aparentemente adequada a limitação imposta pelo Juizo a quo quanto a proceder, no bojo daquele processo, à pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis de bens em nome de terceira pessoa que não consta do título executivo e que, ao contrário do sustentado pelo agravante, não há indícios que se encontre na posse do imóvel, visto que presumidamente há anos não reside mais com o executado. Assim, em uma análise perfuntória da questão posta nos autos, com base tão somente nos elementos probatórios e argumentativos trazidos pelo agravante em suas razões recursais e verificáveis de plano, não resta configurada na hipótese o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Consigno que nada impede que, quando da apreciação do mérito do recurso, à luz de uma análise verticalizada dos elementos probatórios constantes dos autos e depois de ofertado o exercício do contraditório à parte agravada, outra possa ser a conclusão deste Órgão julgador. No entanto, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, apreende-se da situação concreta dos autos que não se observa a presença dos requisitos em grau suficiente ao deferimento das pesquisas patrimoniais em face de terceira pessoa que não consta do título executivo, especialmente em sede de provimento de verve liminar. Mais a mais, vislumbra-se que tampouco há risco grave ou de difícil reparação no cão acolhimento do efeito suspensivo, visto que não se tem notícia de motivo que não levou o agravante a lançar mão da própria adjudicação do bem imóvel em questão para o abatimento, ainda que parcial, da dívida, meio este menos gravoso do que a busca patrimonial de terceiros (art. 805 do CPC). Assim, não havendo elementos que evidenciem risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nem tampouco a probabilidade do direito substancial elencado nas razões recursais, não há como se suspender a eficácia da decisão guerreada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator